Tribunal: STF
Processo: ARE 838228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Validade de negócio jurídico. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.